Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 716.258.600-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTOR - CITAÇÃO POR EDITAL
VÁL
IDA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – AFASTADA
–
RE
CURSO DESPROVIDO.

Esgotados
todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, é
possível a realização de citação por edital.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
Pr
ecedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Antônio
Bortolucci
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006935-45.2012.8.11.0037, indeferiu o pedido de extinção do feito por nulidade de citação e prescrição do débito.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que não houve diligência suficiente em relação a sua citação, tendo em vista que embora houvesse diversos registros de endereços, somente houve tentativa de citação no mesmo local.

Alega que não foram esgotados todos os meios de encontra
r
a parte, de forma que não há se falar em citação por edital.

Verbera que o débito cobrado está eivado pela prescrição intercorrente, em razão da culpa da parte Agravada ao promover a citação.

Com essas razões, requer o provimento do recurso a fim de (i) reconhecer a nulidade da citação por edital; (
ii
) reconhecer a prescrição intercorrente em razão do decurso do prazo previsto no art. 240, § 2a do CPC.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
07133964
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
10265188
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Antônio
Bortolucci
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006935-45.2012.8.11.0037, indeferiu o pedido de extinção do feito por nulidade de citação e prescrição do débito.

Extrai-se dos autos originários que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados -
Sicred
Vale do Cerrado ajuizou Ação Monitória em desfavor de José Antônio
Bortolucci
.

Após nomeação de curador especial, ante a ausência de manifestação da parte Requerida
devidamente citada
, o mandado monitório foi convertido em executivo, com fundamento no art. 701, § 2o do Código de Processo Civil de 1973. Assim, realizaram-se diligências para possibilitar a quitação do referido débito.

Em 27/04/2023, o Executado peticionou nos autos, chamando o feito à ordem, ocasião em que formulou os seguintes requerimentos:

a) requer que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, na forma do art. 280 do CPC;

b) requer que seja reconhecida a prescrição intercorrente em razão do decurso do prazo previsto no artigo 240, § 2o, do CPC, considerando a não aplicação do § 1° do mesmo artigo;

c) Subsidiariamente, requer que sejam os juros revistos, sendo declarado nulidade dos juros cobrados, estipulado somente 1 % ao mês nos termos legalmente permitidos.

O Juízo
a quo
proferiu decisão afastando os requerimentos do Executado, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em desfavor de JOSE ANTONIO BORTOLUCCI e MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos.

No id. 116283209, o executado alegou a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição intercorrente.

No id. 130068030, houve manifestação da parte exequente.

Decido.

A parte executada, em síntese, alega a existência de vício na citação, em razão de não terem exauridos os meios de localização do executado.

Sabe-se que a citação é ato por meio do qual os réus são convocados a ingressar na relação processual, conforme redação do art. 238 do Código de Processo Civil.

É sabido também, que a validade do processo depende, imprescindivelmente, da citação dos réus, segundo o ditame do art. 239 do Código de Processo Civil, que dever ser realizada, preferencialmente de forma real.

No caso dos autos, foram direcionadas buscas de endereço mediante os sistemas conveniados ao Poder Judiciário, como
Renajud
,
injofud
,
Sisbajud
, todas sem sucesso. Antes disso, também o exequente se manifestou diversas vezes informando novos endereços do executado e requerendo expedição de
oficio
ao CREA/SP, sem êxito.

Nesse sentido é o entendimento do STJ no REsp n. 1.828.219 - RO (2019/0217390-9)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Assim, todas as diligências para a localização do executado foram realizadas, estando ele em lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual é perfeitamente válida a citação editalícia.

A parte executada alega, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente nos autos.

A prescrição intercorrente é fenômeno que visa à duração razoável do processo, evitando a persecução executória eterna.

Consoante entendimento doutrinário, para que seja caracterizada a prescrição intercorrente, faz-se necessário o preenchimento concomitante de dois requisitos: 1) que o credor permaneça inerte, deixando de praticar atos processuais, bem como 2) que a ausência de movimentação perdure pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal, ou seja, é a inércia do exequente que dá enseja à prescrição e não a inefetividade das medidas pleiteadas.

Neste diapasão, o STJ orienta-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto. Isso porque, a exequente manifesta constantemente nos autos em busca de bens endereço da parte requerida e posteriormente a busca de bens penhoráveis.

Na verdade, o que ocorreu nos autos foi a dificuldade de localização do requerido e a necessidade de citação ficta editalícia, não restando materializada a desídia ou desinteresse no que concerne ao andamento do feito, razão pela qual é inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019376-80.2011.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – ATUAÇÃO DILIGENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há consumação da prescrição intercorrente se o exequente atua de forma diligente e manifesta-se no sentido de dar andamento ao feito. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Ademais, quanto a alegação dos juros excessivos cobrados na ação monitoria houve a preclusão do pedido, vez que a ação já foi julgada conforme se observa no id 43375459, fls. 23 dos autos, tendo o mandado monitório sido convertido em mandado executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

Desta forma, indefiro o pedido de id. 116283209.

[...]”

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
reconhecer a nulidade da citação por edital, bem como a prescrição intercorrente em razão do decurso do prazo previsto no art. 240, § 2o do Código de Processo Civil.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que a
tese
do Recorrente
não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente,
é de sabença geral que, esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, é possível a realização de citação por edital.

No caso dos autos, verifico que houve busca de endereço da Agravante via sistemas
Renajud
,
I
njofud
,
Sisbajud
, todas sem sucesso.

Além disso, o exequente se manifestou diversas vezes informando novos endereços do executado e requerendo expedição de ofício ao CREA/SP, que restou inexitoso.

Por tais motivos, entendo não haver nulidade a eivar o ato de citação levado à feito nos presentes autos.

Nesta intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO - PENHORA EM CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS – CONTA CONJUNTA – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO PRIMEIRO AGRAVANTE - DESBLOQUEIO DE METADE DO VALOR DE TITULARIDADE DA SEGUNDA AGRAVANTE – PENHORA DE 30% SOBRE A PARTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO/PRIMEIRO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrado que houve tentativas infrutíferas de citação por correio nos endereços indicados pelo exequente e obtidos através de consultas aos sistemas
Infojud
,
Renajud
e
Bacenjud
, no entanto, sem sucesso, não há falar em nulidade da citação por edital.

Embora seja inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos, no caso, verifica-se que a conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC/15. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.

Considerando que se trata de conta poupança conjunta, presume-se a titularidade em partes iguais. No entanto, em sendo a dívida contraída pelo primeiro agravante, impõe-se a preservação da meação pertencente à esposa do executado.

Mantem-se a penhora no valor de 30% sobre a metade de titularidade do primeiro
agravante.

(N.U 1004878-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos (TJMT 1013507-28.2023.8.11.0000 – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves –
Jul.
em 16/09/2023).

Levando em consideração o vencimento da dívida e a data do ajuizamento da demanda monitória, não há falar em decurso do prazo quinquenal de prescrição.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

(N.U 1020346-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

Sendo assim, devidamente demonstrado nos autos o esgotamento das diligências possíveis para citação pessoal do devedor, nos autos da Ação Monitória, a citação
por

edital
deve ser considerada
válida.

Em relação à
alegada prescrição intercorrente, este Sodalício tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
P
ublicado

no DJE 15/08/2022).

E, no caso dos autos, verifica-se o correto impulsionamento pelo
Agravado
no curso processual, de forma que não há se falar em prescrição.

É fato que para que seja decretada a prescrição intercorrente, necessário que fique demonstrada a inércia da parte exequente.

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2012, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito, nunca extrapolando-se qualquer prazo que pudesse fundamentar eventual pedido de extinção nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.

Constata-se no processo que a
decisão que determinou a citação por edital do requerido data de 11 de abril de 2017,
sendo que, em 16 de outubro de 2017, certificou-se nos autos que, apesar de citada, a parte requerida não pagou o débito, tampouco apresentou embargos monitórios.

Em 13 de abril de 2018, houve conversão da ação monitória em ação de execução, tendo a sentença transitado em julgado em 08 de maio de 2018.

Sendo assim, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, em que a parte Autora promoveu todos os atos processuais cabíveis a fim de receber seu crédito, de forma que não há se falar em prescrição intercorrente na demanda.

Por outro lado, anoto, também, que nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

É o entendimento reiterado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESÍDIA NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – SENTEÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o credor permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, afasta eventual paralisação indevida do processo.

(N.U 0000642-89.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – PENHORA DE VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados todos os meios de localização do autor, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, imperioso reconhecer a validade da citação por edital.

A competência territorial é relativa e, assim, não se trata de matéria de ordem pública, capaz de causar nulidade ao processo e nem cuja discussão se faça em sede de exceção de
pré
-executividade.

Se a agravada realizou todas as diligências necessárias, não há como imputar-lhe o atraso na marcha processual, logo não há falar-se em desídia da exequente em promover a efetiva citação do devedor ou mesmo em prescrição intercorrente.

Não há como acolher a tese da impenhorabilidade, se o agravante não logrou comprovar que os valores existentes em sua conta corrente no momento da penhora eram, de fato, provenientes de depósito de salário.

(N.U 1023893-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça, faz
-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 0000030-20.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

É cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024